Tribunal: STF
Processo: ARE 1442462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LC 142/13. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Há interesse processual da parte impetrada para que o exercício de seu direito constitucional seja viabilizado. A causa de pedir está fundada na suposta omissão do legislador municipal com relação à regulamentação da norma constitucional a respeito da aposentadoria especial das pessoas com deficiência, com previsão no art. 40, §4º-A, incluído pela EC nº 103/2019. 



    2. É incontroverso que inexiste a norma regulamentadora pretendida no âmbito municipal. A regulamentação da aposentadoria de servidores com deficiência, nos termos do §4º-A do art. 40 da CF não se trata de faculdade para legislar, mas de possibilidade de deslocamento da competência legislativa para cada ente federado estabelecer os requisitos da aposentadoria especial. Aplicação subsidiária da LC 142/13 até a regulamentação por legislação específica, conforme art. 22 da EC 103/19. Precedentes desta Câmara e do STF. 



    3. Sem custas, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 14.634/14 e sem condenação em honorários, por aplicação subsidiária do art. 25 da Lei nº 12.016/09. 



    PRELIMINAR DESACOLHIDA E, NO MÉRITO, CONCEDIDA A ORDEM.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º-A da CF. Sustenta que “o termo PODERÃO, constante do citado § 4º-A, deixa claro que o estabelecimento de lei complementar a regular a aposentadoria de servidores com deficiência, constitui-se em faculdade de cada ente federativo, não havendo cogência a conduzir a qualquer mora por parte do Município do Rio Grande.”



    3. A decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido alinhado ao entendimento desta Corte, confira-se o excerto:



    “(...) Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência’ (MI 6807, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019).



(...)



    Na espécie, o Órgão Julgador assentou que ‘a omissão do ente municipal na regulamentação pretendida acarreta a aplicação da LC 142/13 para a análise da concessão da aposentadoria especial de pessoa com deficiência’, o que está de acordo com os aludidos precedentes”.



    4. É o breve relatório. Passo a decidir.



    5. O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



     2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.”



    6. Ainda que superado tal óbice, o acórdão recorrido, de fato, não divergiu da jurisprudência firmada por esta corte, mesmo em julgados posteriores à EC nº 103/2019. Veja-se, a respeito:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido.



    (MI 7249 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.08.2022, grifamos)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Lei federal nº 13.300/2016, art. 14, e Lei federal nº 12.016/2009, art. 25).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente